Tribunal: TJDFT
Processo: 0743350-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PATRIMÔNIO E RESIDÊNCIA EM LOCAL DE ALTO PADRÃO. BENEFÍCIO NÃO APLICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Os §§ 2o e 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para sua concessão, presumindo-se verdadeira a declaração quando o pedido é formulado por pessoa natural.
2. O Magistrado pode indeferir o pleito de gratuidade de justiça, desde que fundamente sua decisão com base em evidências nos autos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, especialmente quanto à capacidade econômica do requerente.
3. A jurisprudência deste TJDFT adota critério objetivo para a presunção de hipossuficiência, conforme a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, da Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro de renda familiar o limite de até 5 (cinco) salários mínimos mensais.
4. Nos autos, a documentação apresentada não comprova a hipossuficiência alegada, indicando, ao contrário, a existência de patrimônio elevado e residência em imóvel situado em área de alto padrão econômico (Lago Sul, Brasília), reforçando a presunção de capacidade financeira.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.